Tribunal: TJDFT
Processo: 0709425-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709425-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERSIANA SUED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AGRAVADO: ANDERSON CLAYTON RODRIGUES DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PERSINADA SUED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução no 0049165-56.2014.8.07.0001, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e declinou da competência em favor do Juízo Cível de Goiânia. Narra que o feito principal trata de execução de título extrajudicial fundada em cheques. Aduz que o executado, ora agravado, foi citado por edital e a curadoria de ausentes da Defensoria Pública apresentou exceção de pré-executividade sustentando a incompetência do juízo em razão da praça dos títulos. Defende a reforma da decisão agravada com fundamento na possibilidade da eleição do foro de domicílio do exequente nos casos em que o executado se encontra em local incerto ou não sabido, uma vez que o agravado não teria sido encontrado após as tentativas de citação em vários endereços e consultas aos sistemas vinculados ao judiciário, tais como o Bacenjud. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, o conhecimento e provimento do agravo para que a decisão seja reformada determinando o processamento da execução no juízo de origem. Decisão ID 15949752 indeferindo a gratuidade de justiça pleiteada, tendo sido o preparo recolhido no ID 16276081. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Transcrevo: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. A decisão agravada acolheu a exceção de pré-executividade reconhecendo a incompetência do juízo nos seguintes termos (ID 60591953 dos autos na origem): Trata-se de Exceção de Pré Executividade oposta pela Curadoria Especial na defesa da executada (Id 56450278) em que alega, em síntese, nulidade da citação editalícia ao argumento de que os endereços localizados não foram diligenciados por oficial de Justiça, no caso de ausente três vezes, o que, ao seu sentir, não pode afirmar que o executado se encontra em lugar incerto e não sabido. Além disso, alega que a competência para processar o presente feito é do Juízo de Goiânia, tendo em vista que os cheques são para pagamento na referida localidade. Intimado a se manifestar, o Exequente, por meio da petição de Id 57514568, alegou que todas os endereços foram diligenciados. Sobre a incompetência alegada pela Curadoria, alega que a competência territorial para julgamento do feito é do Foro de Brasília, tendo em vista que o negócio aconteceu na sede da empresa que fica em Brasília. Ainda, alega que por se tratar de competência territorial e, portanto, relativa, esta já teria sido prorrogada. É o relatório. Decido. Ao analisar a petição inicial e documentos que a instruem, verifiquei que, embora a parte exequente esteja sediada em Brasília, o endereço na petição inicial é em Aparecida de Goiânia / GO. Ainda, os endereços diligenciados em êxito também se encontram em outras cidades situadas em Goiás (Id 60515979). Assim, considerando que a presente execução está lastreada em execução de Cheque, cuja competência, nos termos dos artigos 47 e 48 da Lei 7.357/85 é a da da Praça ou lugar do Pagamento, o reconhecimento de Incompetência é medida que se impõe. Nesse sentido, entendimento deste Eg Tribunal de Justiça: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. CHEQUE. ERROR IN PROCEDENDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO-PROVIDO. UNÂNIME. I – Merece subsistir a r. decisão agravada que, embora eivada de error in procedendo, atinge o desiderato da prestação jurisdicional sem causar qualquer prejuízo às partes ou ao processo. II – A teor dos artigos 47 e 48 da Lei n. 7.357/85, a execução do cheque por falta de pagamento deve ser ajuizada na praça constante na cártula ou no domicílio do emitente. III – A execução deve se dar pelo modo menos gravoso para o executado (CPC, art. 620). IV – Excepcionalmente, justifica-se a condenação do excipiente ao pagamento de honorários advocatícios quando vencido em exceção de incompetência e o excepto teve despesas para exercer o seu direito de defesa. V – Recurso conhecido e não-provido. Unânime. (Publicado no DJU SEÇÃO 3 : 12/03/2003 . Pág.: 38)." Tem-se no presente caso, competência Territorial, e portanto, relativa, alegada, de modo acertado, na primeira oportunidade que a Curadoria se manifestou nos autos. Pelo exposto, acolho, em parte, a exceção de pré executividade oposta, tão somente para reconhecer o Juízo Cível de Goiânia como competente para o processamento do feito executivo. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos ao referido Juízo com nossas homenagens. A respeito da competência, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: (...) d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; A Lei no 7.357/85 dispondo sobre o cheque traz a seguinte previsão: Art. 2o O título, a que falte qualquer dos requisitos enumerados no artigo precedente não vale como cheque, salvo nos casos determinados a seguir: I - na falta de indicação especial, é considerado lugar de pagamento o lugar designado junto ao nome do sacado; se designados vários lugares, o cheque é pagável no primeiro deles; não existindo qualquer indicação, o cheque é pagável no lugar de sua emissão; II - não indicado o lugar de emissão, considera-se emitido o cheque no lugar indicado junto ao nome do emitente. (destaquei) O caso em análise trata-se de Execução de Título Extrajudicial fundada em cheque, dessa forma a competência é do local do pagamento, que conforme os títulos executados (ID 31205205 - Págs. 15/18 dos autos na origem) se releva na cidade de Goiânia-GO. Em se tratando de competência territorial, nos termos do artigo 64 do Código de Processo Civil a incompetência deverá ser alegada em preliminar de contestação. Contudo, tendo em vista que o réu foi citado por edital a incompetência foi suscitada em sede de exceção de pré-executividade apresentada pela curadoria exercida pela Defensoria Pública. Dessa forma, não há que se falar em eleição da competência para o foro do exequente em razão da revelia do executado uma vez que a incompetência não foi suscitada de ofício, mas sim na primeira oportunidade em que a curadoria representando os interesses do executado revel apresentou defesa. Assim, configurada a incompetência do juízo de origem por constituir-se de outro o juízo do local do pagamento dos cheques executados. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE CHEQUES POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOMENTO MERCANTIL. FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITOS A TÍTULO ONEROSO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIFICULDADE DE ACESSO AO JUDICIÁRIO. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJE. 1. De acordo com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e também por esta Corte, por envolver cessão de crédito a título oneroso, a prestação de serviços de fomento mercantil como incremento de atividade produtiva não se sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, devendo eventuais contendas relativas ao negócio ser dirimidas à luz dos dispositivos previstos pelo Código Civil ao Direito das Obrigações. 2. Nos termos do art. 53, inc. III, alínea d, do Código Civil, o foro competente para processamento de execução forçada de cheque é definido pelo local do pagamento indicado ao lado do nome do sacado na cártula, reputando-se como aquele em que se encontra estabelecida a respectiva agência bancária (art. 2o, inc. I, da Lei no 7.357/1985). 2.1. Trata-se de critério eminentemente territorial, portanto, de natureza relativa, razão pela qual incumbe ao réu suscitar eventual incompetência em preliminar de contestação, sob pena de sua prorrogação (art. 65 do CPC), sendo defeso ao juízo conhecer da matéria de ofício. 3. De toda forma, ainda que as normas constantes da Lei no 8.078/1990 fossem aplicáveis ao caso, somente o fato de se tratar de relação de consumo não autoriza o pronunciamento ex officio da incompetência territorial, seja pela ausência de norma expressa conferindo ao foro do domicílio do consumidor-réu status de competência absoluta, seja pela inequívoca proximidade física entre as diferentes Circunscrições Judiciárias do Distrito Federal. Mesmo que a distância entre elas fosse um obstáculo, a implantação do Processo Judicial Eletrônico neste Tribunal permite à defesa arguir a incompetência sem necessidade de deslocamento do patrono, acarretando verdadeira facilitação do exercício ao contraditório e à ampla defesa. 4. Conflito de competência conhecido, para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1190662, 07101584320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/7/2019, publicado no DJE: 8/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇAO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE TAGUATINGA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo d. Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília em face de decisão proferida pelo i. Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga, que declinou da competência para processamento e julgamento de ação de execução fundada em cheque. 2. A competência estabelecida no art. 2o, inciso I, da Lei no 7.357/85, segundo o qual a execução de título executivo extrajudicial, lastreada em cheque, deve ser proposta no lugar onde a obrigação deva ser satisfeita, assim considerado o lugar indicado na cártula junto ao nome do emitente, é de natureza relativa, não podendo ser reconhecida de ofício - Súmula 33 do STJ. 3. Conflito conhecido para declarar competente o i. Juízo Suscitado, da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga/DF. (Acórdão 1185848, 07052062120198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. IRRELEVÂNCIA. PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO. TÍTULO DE CRÉDITO DOTADO DE AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO QUE LHE DEU ORIGEM. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ARTIGOS 53, III, d, DO CPC E 2o, I, DA LEI N. 7.357/85. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. COMPETÊNCIA MANTIDA AO JUÍZO SUSCITADO. 1. Nas ações decorrentes de relação consumerista, propostas contra o consumidor, a jurisprudência se encontra sedimentada no sentido de que a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil. 2. Tratando-se de execução de cheques não pagos, por se tratarem de título de crédito que ostentam os atributos da autonomia e abstração, independendo os direitos dele decorrentes do negócio que lhe deu origem, não há como se presumir que se trata de uma relação consumerista, afastando-se, portanto, a competência absoluta passível de declinação de ofício. 3. A interpretação em conjunto dos artigos 53, III, d, do Código de Processo Civil e do artigo 2o, I, da Lei n. 7.357/85 traduz que a competência atinente à execução de cheque não pago consubstancia-se como territorial, portanto, relativa e impossível de ser declarada de ofício, consoante entendimento consolidado na Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado (Juízo da 3a Vara de Execuções de Título Extrajudicial de Brasília). (Acórdão 1179438, 07053379320198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/6/2019, publicado no DJE: 24/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Imperioso ressaltar ainda que no caso em discussão, a petição inicial da Execução expressamente apresenta o endereço do executado em Aparecida de Goiânia-GO (ID 31205205 - Pág. 1 dos autos na origem) bem como todos os locais diligenciados sem sucesso a fim de proceder a citação também se referem a locais do estado de Goiás (ID 31205222, 31205246 e 31205249 dos autos na origem), incorrendo apenas o endereço do exequente na jurisdição de Brasília-DF. Desse modo, não se verifica qualquer impedimento para que a incompetência seja ventilada em exceção de pré-executividade apresentada pela curadoria representando os interesses do executado revel, logo não merece reparos a decisão que declinou da competência. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inconcebível a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 26 de maio de 2020 18:32:30. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador